Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-85.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERCEIRO PREJUDICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CONTRA A SEGURADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.857,66. Em suas razões, a recorrente argui, preliminarmente, que a relação da seguradora é com a segurada, pessoa estranha à lide e que se trata de relação personalíssima. Sustenta que não cabe ação de terceiro diretamente contra a seguradora sem a presença do segurado e que a responsabilidade da seguradora é limitada à relação estabelecida com sua contratante, dentro dos limites da apólice e mediante a iniciativa da segurada. Requer a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da recorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar eventual responsabilidade da seguradora recorrente em reparar os prejuízos materiais da parte autora
III. Razões de decidir
4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no seguro de responsabilidade civil facultativo, descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente contra a seguradora do apontado causador do dano (Súmula no 529/STJ), porquanto a responsabilidade da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe o reconhecimento da responsabilidade do segurado, o que não poderá ocorrer em demanda em que não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa. Contudo, nas hipóteses em que a responsabilidade civil do segurado em ressarcir os danos causados é incontroversa, forma-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material envolvendo o terceiro prejudicado e a seguradora, de modo que esta pode ser demandada exclusivamente pelo terceiro prejudicado. (REsp n. 1.584.970/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)
5. Na espécie, a apólice do seguro foi acionada e o autor obteve a anuência da seguradora para o conserto do veículo, que foi efetivado por oficina indicada pela seguradora (ID 77406605). A pretensão do autor na presente demanda é a complementação da indenização securitária, buscando reparação pelos lucros cessantes, pois trabalha como motorista de aplicativo e teve sua renda comprometida nos dias em que o veículo permaneceu na oficina.
6. Desse modo, a seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo de ação proposta por terceiro prejudicado a fim de complementar indenização paga administrativamente, nos limites da apólice contratada, de modo que mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.